Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-35.2021.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000045-35.2021.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:
THASSO CRISTOVAO MARINHO MACHADO

APELADO: VILARINO DE JESUS RODRIGUES

Advogado(s)
:
SIDINEY PIRES SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. TEMA 191 DO STF. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551 DO STF. COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor contratado sem concurso público, condenando o ente municipal ao pagamento de salário de dezembro/2016, depósitos de FGTS, férias, terço constitucional e décimo terceiro salário relativos ao período de 16/08/2011 a 31/12/2016, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor contratado pelo Município de Tanhaçu, sem prévia aprovação em concurso público, possui direito ao pagamento retroativo dos depósitos do FGTS; (ii) estabelecer se são devidas as verbas de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário em razão do desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.478/RR sob a sistemática da repercussão geral (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990, fixando o entendimento de que é devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

4. A tese fixada pelo Tema 191 não estabelece distinção entre levantamento de valores depositados e pagamento retroativo de depósitos não realizados à época, visando evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública que se beneficiou dos serviços prestados pelo trabalhador contratado irregularmente.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.066.677/MG (Tema 551 da repercussão geral), estabeleceu que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo em duas hipóteses: (i) expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou (ii) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações.

6. A contratação da Apelada caracterizou desvirtuamento da contratação temporária, pois perdurou por mais de cinco anos (16/08/2011 a 31/12/2016), com sucessivas renovações, sem que restasse demonstrada a excepcionalidade ou temporariedade que justificariam tal modalidade de contratação, tratando-se de exercício de atividades ordinárias e permanentes do ente municipal.

7. A prescrição quinquenal incide sobre a pretensão, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, de modo que a sentença corretamente reconheceu prescritas as parcelas anteriores a 17/05/2012, considerando que a ação foi ajuizada em 17/05/2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000045-35.2021.8.05.0253, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANHACU e como apelada VILARINO DE JESUS RODRIGUES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.